Tribunal: TJDFT
Processo: 0711004-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711004-29.2021.8.07.0020 RECORRENTES: RODRIGO GONTIJO BATISTA TEIXEIRA, CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA, REBECCA XAVIER GONTIJO BATISTA RECORRIDO: JOSE FELICIO BERGAMIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. MÉRITO. REGISTRO DE COMPRA E VENDA. NULIDADE. NEGÓCIO SIMULADO. INOCORRENTE. VALOR DA RECONVENÇÃO. PARTE CONTROVERSA. VALOR TOTAL DO BEMADJUDICAÇÃO. FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme determina o art. 489, IV, do Código de Processo Civil, a fundamentação da sentença deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que tenham o condão de formar a compreensão jurídica do magistrado sobre o caso apresentado. 1.1. Não há que se falar em vício na fundamentação por omissão quanto à análise de fundamento que sequer foi propriamente formulado pela parte. Preliminar rejeitada. 2. Conforme prevê o Código Civil em seus arts. 1.846, 1.857 e 1.967, metade dos bens integrantes da herança pertencem, obrigatoriamente, aos herdeiros necessários, se houver, sob pena de nulidade do negócio jurídico que desrespeite essa proporção. Quanto ao restante dos bens, o autor da herança pode dispor livremente. 3. Da mesma forma, o Código Civil, no art. 544, determina que a doação feita de ascendente a descendente significa adiantamento do que lhe seria cabível por herança. O texto legal não restringe o dispositivo à herança legítima, de modo que se insere no âmbito de liberdade do ascendente a possibilidade de doar 50% do bem em acréscimo ao percentual instituído pela divisão da herança legítima aos herdeiros necessários. 3.1. Não é nula eventual doação realizada de ascendente a descendente desde que respeitados os limites legais. 4. O Código de Processo Civil determina que toda petição inicial deve indicar o valor da causa, cuja fixação deve seguir os parâmetros estabelecidos nos artigos 291 a 293, podendo o réu, em sua contestação, impugnar a atribuição realizada pelo autor, sob pena de preclusão. 4.1. Conforme art. 292, II, do CPC "na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida". 4.2. Se a demanda se fundamenta em determinado fato jurídico para pleitear a totalidade da propriedade do imóvel, o valor da causa é o valor do bem em questão. 5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 292 do Código de Processo Civil, apontando que o valor da causa deveria corresponder ao valor da parte controvertida, pois melhor reflete o conteúdo patrimonial em discussão. Aduzem que possuem a propriedade parcial do imóvel e que a reconvenção vindica apenas uma porcentagem do bem, que, por seu turno, deve ser tomada como o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009